Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias outras provas, além das colacionadas ao processo, para formação de seu livre convencimento. Precedentes.
2. Na hipótese, restou demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ausente distrato na forma prevista em lei ou no contrato.
3. Sem que haja prova de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual, revelando-se devido o pagamento das parcelas inadimplidas regularmente avençadas. Precedentes.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.